Tribunal: CARF
Processo: 11516.722923/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade da decisão de primeira instância por ausência de enfrentamento de teses quando todos os pontos relevantes à solução da controvérsia foram expressamente analisados, ainda que a autoridade julgadora tenha se declarado incompetente para apreciar matérias estranhas à relação tributária.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. CASSAÇÃO DE ISENÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
Não há ofensa ao devido processo legal quando o auto de infração se funda em prova regularmente produzida em processo administrativo anterior, no qual foi oportunizado à contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A fase litigiosa no processo fiscal instaura-se com a impugnação do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235/1972), inexistindo nulidade pela ausência de contraditório anterior. Aplicação da Súmula CARF no 162.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA E TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de diligência ou perícia, quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. A produção de prova testemunhal não se presta à comprovação de moléstia grave, matéria de cunho técnico. Aplicação do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 163.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÕES JUDICIAIS CORRELATAS. SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A existência de ações judiciais discutindo a validade de laudos médicos utilizados em processos previdenciários não implica suspensão automática do lançamento tributário, ausente determinação judicial expressa nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 62 do Decreto no 70.235/1972 quando inexiste decisão judicial determinando o sobrestamento do processo administrativo fiscal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO ISENTIVO.
A constatação da ausência de moléstia grave não implica anulação de ato pretérito, mas reconhecimento de que o fato isentivo não mais persiste. Inaplicável o art. 54 da Lei no 9.784/1999. A fiscalização pode constituir o crédito tributário relativo aos últimos cinco anos não alcançados pela decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA INSUFICIENTE. LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 depende de comprovação por laudo médico oficial da existência da moléstia grave. É vedada a ampliação das hipóteses legais de isenção por analogia (art. 111, II, do CTN). O cancelamento do benefício produz efeitos ex tunc, não cabendo modulação temporal no âmbito administrativo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR ESTADUAL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A competência para instituir, fiscalizar e cobrar Imposto de Renda é da União (art. 153, III, da CF e art. 7o do CTN). Assim, é legítima a atuação da Receita Federal do Brasil para lançamento e cobrança do IRPF, ainda que incidente sobre proventos pagos por entes estaduais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. LAUDO MÉDICO ADMINISTRATIVO.
É legítima a utilização de prova emprestada proveniente de outro processo administrativo regularmente constituído, desde que o contribuinte tenha oportunidade de contraditá-la. Laudo médico oficial produzido por órgão público possui presunção de legitimidade e pode servir de base à constituição do crédito tributário.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. PARECER NORMATIVO COSIT N. 01/2002.
A multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 incide sobre o imposto não pago, independentemente de dolo, fraude ou má-fé, sendo ato vinculado da autoridade fiscal. Os juros de mora são devidos nos termos do art. 161 do CTN, calculados pela taxa Selic. Após o prazo para entrega da declaração de ajuste anual, transfere-se ao contribuinte a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido pela fonte pagadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722923/2012-74
ACÓRDÃO
2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLGA TEREZINHA CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ENFRENTAMENTO DE TESES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade da decisão de primeira instância por ausência de
enfrentamento de teses quando todos os pontos relevantes à solução da
controvérsia foram expressamente analisados, ainda que a autoridade
julgadora tenha se declarado incompetente para apreciar matérias
estranhas à relação tributária.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
CASSAÇÃO
DE
ISENÇÃO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
Não há ofensa ao devido processo legal quando o auto de infração se
funda em prova regularmente produzida em processo administrativo
anterior, no qual foi oportunizado à contribuinte o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa. A fase litigiosa no processo fiscal instaura-
se com a impugnação do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235/1972),
inexistindo nulidade pela ausência de contraditório anterior. Aplicação da
Súmula CARF no 162.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PROVAS. PERÍCIA E TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de diligência ou perícia, quando os
elementos constantes dos autos são suficientes ao deslinde da
controvérsia, não configura cerceamento de defesa. A produção de prova
testemunhal não se presta à comprovação de moléstia grave, matéria de
cunho técnico. Aplicação do art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e da
Súmula CARF no 163.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÕES JUDICIAIS CORRELATAS.
SUSPENSÃO DO LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A existência de ações judiciais discutindo a validade de laudos médicos
utilizados em processos previdenciários não implica suspensão automática
do lançamento tributário, ausente determinação judicial expressa nesse
sentido. Inaplicabilidade do art. 62 do Decreto no 70.235/1972 quando
inexiste decisão judicial determinando o sobrestamento do processo
administrativo fiscal.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO ISENTIVO.
A constatação da ausência de moléstia grave não implica anulação de ato
pretérito, mas reconhecimento de que o fato isentivo não mais persiste.
Inaplicável o art. 54 da Lei no 9.784/1999. A fiscalização pode constituir o
crédito tributário relativo aos últimos cinco anos não alcançados pela
decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA
INSUFICIENTE. LAUDO OFICIAL. PREVALÊNCIA.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/1988 depende de comprovação por laudo médico oficial da
existência da moléstia grave. É vedada a ampliação das hipóteses legais de
isenção por analogia (art. 111, II, do CTN). O cancelamento do benefício
produz efeitos ex tunc, não cabendo modulação temporal no âmbito
administrativo.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR ESTADUAL.
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
A competência para instituir, fiscalizar e cobrar Imposto de Renda é da
União (art. 153, III, da CF e art. 7o do CTN). Assim, é legítima a atuação da
Receita Federal do Brasil para lançamento e cobrança do IRPF, ainda que
incidente sobre proventos pagos por entes estaduais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE.
LAUDO MÉDICO ADMINISTRATIVO.
É legítima a utilização de prova emprestada proveniente de outro processo
administrativo regularmente constituído, desde que o contribuinte tenha
oportunidade de contraditá-la. Laudo médico oficial produzido por órgão
público possui presunção de legitimidade e pode servir de base à
constituição do crédito tributário.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
3
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. PARECER NORMATIVO
COSIT N. 01/2002.
A multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996 incide
sobre o imposto não pago, independentemente de dolo, fraude ou má-fé,
sendo ato vinculado da autoridade fiscal. Os juros de mora são devidos nos
termos do art. 161 do CTN, calculados pela taxa Selic. Após o prazo para
entrega da declaração de ajuste anual, transfere-se ao contribuinte a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido pela fonte
pagadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Contra o interessado foi lavrado o Auto de Infração (fls. 387 a 404), referente aos
anos-calendários de 2007 a 2011, com exigência de crédito tributário a título de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento decorre de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas. De acordo com o auto de infração, a acusação é de
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
4
(fl. 390) Como vemos, a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o
Estado de Santa Catarina), que outrora também havia sido oficialmente
encarregada de analisar as condições de saúde da Sra. Olga Terezinha Correa, em
ato de revisão pericial atesta equívoco praticado na avaliação médica realizada à
época da concessão de sua aposentadoria por patologia cardíaca. Declara de
forma clara e objetiva que não há comprovação do quadro incapacitante que
originou a aposentadoria por invalidez.
Seguindo na análise do Relatório da Comissão (fls. 196 a 207), vemos que no
decorrer dos trabalhos de sindicância foi oportunizado à Sra. Olga Terezinha
Correa a possibilidade de apresentação de todos os meios de prova (exames
clínicos, laudos médicos, testemunhos, etc.) e que esta, todavia, não logrou juntar
elementos que corroborassem com a causa de sua aposentadoria. Ou seja, não
apresentou quaisquer documentos que implicassem em mudança de
posicionamento por parte da Junta Médica que realizou sua perícia no ano de
2011.
Face a tudo que se encontra nos autos, a Comissão Processante finaliza seu
Relatório Conclusivo dizendo ter constatado irregularidade na concessão da
aposentadoria por invalidez da servidora Olga Terezinha Correa em virtude da
ausência de comprovação da existência, atual ou pregressa, da doença
diagnosticada na concessão da aposentadoria e propõe o cancelamento do
benefício previdenciário, com o envio dos autos à Presidência do IPREV para
apreciação e julgamento administrativo.
(...) Assim sendo, fazendo uso de suas prerrogativas legais, a Presidência do IPREV
definiu-se pela imediata suspensão do benefício previdenciário da segurada e a
remessa dos autos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para
efetivar-se a revisão do ato de aposentadoria e consequente cassação/anulação
do mesmo.
Verificado o não preenchimento das condições para aposentadoria por moléstia
grave, impôs, como consequência a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos pela
Recorrente nos anos calendários não alcançados pela decadência.
Tendo sido cientificado em 20/11/2012 (fl. 410), o contribuinte, em 19/12/2012,
apresentou Impugnação (fls. 416 a 453), acompanhado dos documentos (fls. 454 a 522).
Argumenta que:
a) A hipótese não é de litisconsórcio entre Estado e União, mas de ilegitimidade
ativa da União, já que os valores retidos pertencem ao Estado, não sendo fruto de repasse ou
partilha fiscal.
b) A Administração está impossibilitada de anular ou mesmo revogar ato pretérito
seu, quando decorrido mais de 5 anos (art. 54 da Lei no 9.784/99), “eis que atingido pelo manto da
prescrição”, tendo sua razão de ser “em privilégio à segurança jurídica estabelecida ao longo
destes 30 anos que já se passaram”.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
5
c) Afirma que a perícia médica realizada foi feita apenas por uma pessoa, não
tendo validade, pois em desacordo com entendimentos do CFM. Que o senhor perito afirmou
que houve “reavaliação pericial e documental por parte de uma equipe de três a quatro
profissionais”, sendo assim, o impugnante conclui que “tal ato médico, obviamente, não tem valor
legal e deve ser prontamente refutado”.
d) Acresce ainda que não poderia ser responsabilizada pelo eventual recolhimento
do tributo, dado que referida responsabilidade estaria sobre a sua fonte pagadora, no caso, a
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
O Acórdão 02-75.354 – 5a Turma da DRJ/BHE (fl. 532 a 555), em Sessão de
29/09/2017, julgou a impugnação improcedente, com a Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar
a nulidade do lançamento.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos por eles pagos, a qualquer título, compete à
União cobrar o mencionado tributo.
A condição de portador de moléstia enumerada no inc. XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, deve ser comprovada mediante apresentação de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
As alegações constantes da impugnação devem ser acompanhadas de provas
suficientes que as confirmem.
A multa de 75% foi exigida no auto de infração com base no art. 44, inc. I, da Lei
no 9.430, de 1996, norma vigente à época do lançamento.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juro de mora,
seja qual for o motivo determinante de sua falta, calculado à taxa referencial do
Sistema de Liquidação e Custódia - Selic, nos termos da legislação em vigor.
A atividade administrativa, sendo plenamente vinculada, não comporta
apreciação discricionária no tocante aos atos que integram a legislação tributária.
O Acórdão decidiu sob os seguintes fundamentos:
(fl. 541) Importante registrar que embora pertença aos Estados o produto da
arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a
qualquer título, a seus servidores e empregados, sob a fiel reprodução do art. 157,
inc. I, da Constituição, compete à União cobrar o mencionado tributo.
A mencionada norma, aliás, não retira a legitimidade da União para figurar no
polo passivo acerca de eventual ação declaratória de reconhecimento do direito
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
6
do contribuinte à isenção do IRRF. Somente a pessoa jurídica de direito público
que tem competência para instituir o tributo detém, também, o poder de isentá-
lo. No caso do imposto em tela, é a União, por óbvio, que possui essa
competência (art. 153, inc. III, da CR/88). Destarte, tendo a União a competência
tributária para instituir o imposto de renda, cabe salientar que o art. 7o do CTN
expressamente estabelece que essa competência é indelegável, não podendo um
ente federativo competente editar norma transferindo tal competência para
qualquer outro ente federativo.
(fl. 550) Quanto ao argumento segundo o qual a Administração está
impossibilitada de anular ou mesmo revogar ato pretérito seu, quando decorrido
mais de 5 anos (art. 54 da Lei no 9.784/99), “eis que atingido pelo manto da
prescrição”, tendo sua razão de ser “em privilégio à segurança jurídica
estabelecida ao longo destes 30 anos que já se passaram” vale anotar que a
decisão de primeira instância fez questão de consignar que não entra no mérito
sobre a decisão administrativa de revisão da aposentadoria – esta sim praticada
mais de 30 anos depois do ato administrativo do concessão – mas apenas realiza
o lançamento dos tributos devidos cujo prazo decadencial ainda não expirou,
baseando-se na prova emprestada no processo administrativo capitaneado pelo
instituto de previdência do Estado de Santa Catarina remetido à RFB. Assim
consignou a decisão neste ponto:
Na espécie, o lançamento é de ofício, previsto no art. 149 do CTN, que tem prazo
decadencial regulado pela regra geral do art. 173, inc. I, do CTN, isto é, o direito
da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário decai após cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Portanto, tendo a ciência da exigência ocorrido em
20/11/2012, e em se tratando dos anos-calendários de 2007 a 2011, conclui-se
que o lançamento não foi maculado pela decadência. Ademais, mesmo que se
contasse o prazo decadencial pelo art. 150, § 4o, do CTN, não estaria o
lançamento fulminado pelo prazo decadencial.
(fl. 547) Conforme demonstrado alhures, para fazer jus à isenção de imposto de
renda, há que se comprovar a moléstia grave via laudo pericial emitido por serviço
médico oficial. Nesse sentido, deve-se acatar o laudo médico oficial (adotado pela
Decisão do Iprev, conforme fls. 208 a 216), de fl. 28, exarado na recente data de
29 de julho de 2011, o qual, contrariando entendimento do impugnante, concluiu,
diante da documentação acostada à época, pelo seu não enquadramento em
doença ensejadora de isenção de imposto de renda. Importante asseverar que o
laudo é claro no sentido de que não há qualquer comprovação da doença
alegada em tempo algum, e não somente a partir da sua confecção e que ele é
assinado por 4 profissionais médicos peritos, evidenciando que a prova vai em
sentido contrário à pretensão da Recorrente.
(fl. 551) De acordo com o Parecer Normativo Cosit SRF no 1, de 24 de setembro de
2002, salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
7
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da
data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa
física, inclusive em relação ao disposto no art. 722 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99.
(fl. 547-548) Acerca da alegação de que o contribuinte teve AVC em 2005, com
fundamento no documento de fl. 114 (ressonância magnética realizada na Clínica
Imagem Centro Diagnóstico), e que por esse tão-só motivo estaria isento de IRPF,
sendo, portanto, insubsistente o lançamento; melhor sorte não tem o
impugnante. É que o AVC não consta no rol de doenças enquadradas pela
legislação com direito à isenção de IRPF. Ademais, tampouco consta nos autos
laudo médico oficial a esse respeito.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2017 (fls. 561 a 662). A
ciência do Acórdão DRJ deu-se em 10/10/2017 (fl. 558).
Nele requer preliminarmente:
a) O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida por ausência de
enfrentamento de todas as questões suscitadas em impugnação — violação ao art. 93, X, CF/88
c/c art. 31, PAF e 489, §1°, IV, CPC/15;
b) O reconhecimento da nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ante a
rejeição/inobservância dos requerimentos para produção de provas;
c) O reconhecimento e decretação de nulidade do procedimento fiscal/auto de
infração ora combatido, nos termos do art. 62, Decreto Lei n° 70.235/72, ante a pré-existência de
processo(s) judiciais debatendo matérias dentre as quais se faz presente a aqui impugnada
(cobrança do tributo é a consequência da reversão afastada judicialmente), sobretudo diante do
resultado do Reexame Necessário n° 0005954-57.1996.8.24.0023, do TJSC, que reconheceu a
invalidade das perícias médicas realizadas no âmbito do IPREV/SC;
d) O cancelamento do procedimento fiscal/auto de infração, ante a total ausência
de motivação que o originou (manutenção da contribuinte na qualidade de aposentada por
invalidez por cardiopatia grave);
e) O acolhimento da prejudicialidade externa aventada, determinando-se a
suspensão deste procedimento administrativo fiscal/auto de infração, sem que seja aplicada
qualquer sanção à Recorrente, até que haja decisão definitiva nos autos da ação popular n°
023.96.005954-9 (conforme decisão no Reexame Necessário n° 0005954-57.1996.8.24.0023);
f) O reconhecimento da ilegitimidade ativa da Receita Federal e da União para a
cobrança do tributo, nos termos do art. 157, I, CF;
Caso sejam superadas, requer a título de mérito, sucessivamente:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
8
a) A procedência total do presente recurso voluntário, mantendo-se o benefício da
isenção a esta contribuinte, já que comprovada a legalidade da concessão do benefício (e
consequente anulação do auto de infração);
b) Caso assim não se entenda, seja reconhecida a imprestabilidade da perícia
médica realizada no âmbito do IPREV, tal qual decidido nos autos do Reexame Necessário n°
0005954- 57.1996.8.24.0023, determinando-se a realização dos procedimentos próprios no
âmbito desta RFB para apuração dos fatos;
c) Ainda de maneira alternativa, caso se mantenha o cancelamento da isenção, que
esta decisão produza efeito ex nunc, afastando-se qualquer valor que a anteceda, ou, no mínimo,
que anteceda à data da última perícia realizada;
d) Caso mantida a cobrança, sejam afastados os juros de mora e a multa, nos
termos da fundamentação exposta.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivamente, em 08/11/2017 (fls.
561 a 619), dado ao fato de que sua ciência acerca do Acórdão 02-75.354 - 5a Turma da DRJ/BHE
ter ocorrido em 10/10/2017 (fl. 558).
2. Nulidade por ausência de enfrentamento de questões.
Traz o contribuinte no seu Recurso Voluntário:
(fl. 564) 2.1.5 Especialmente, nenhuma consideração restou feita sobre as teses
da "prescrição/decadência que atinge o ato administrativo de concessão do
benefício fiscal — violação ao princípio basilar da segurança jurídica, dignidade
da pessoa humana e moralidade administrativa", da "nulidade da perícia médica
oficial que conduziu à famigerada cassação da isenção", ou, ainda, "do efeito ex
tunc da decisão que determina o cancelamento da benesse fiscal", ou mesmo
"da ausência de responsabilidade da contribuinte pelo não recolhimento do
tributo; para fins de afastamento da multa e juros de mora", teses essas
suficientes, individualmente (quem dirá em conjunto), para levar à procedência
da defesa, ao menos em partes,. e consequente anulação do débito fiscal
impingido à contribuinte.
(fl. 565) 2.1.11 Desta forma, manifesta a nulidade dá decisão proferida em
primeira instância, pela ausência de enfrentamento da imensa maioria das teses
suscitadas em defesa, sobretudo àquelas diretamente ligadas *ao deslinde da
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
9
controvérsia, como por exemplo, a "prescrição/decadência que atinge o ato
administrativo de concessão do benefício fiscal — violação ao princípio basilar
da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e moralidade
administrativa", a "nulidade da perícia médica oficial que conduziu à
famigerada cassação da isenção", ou, ainda, "do efeito ex tunc da decisão que
determina o cancelamento da benesse fiscal", ou mesmo "da ausência de
responsabilidade da contribuinte pelo não recolhimento' do tributo, para fins de
afastamento da multa e juros de mora", sem 'prejuízo das demais teses.
invocadas e não analisadas.
São quatro os temas que o contribuinte alega não terem sido enfrentados em 1a
instância:
1) prescrição/decadência que atinge o ato administrativo de concessão do benefício
fiscal — violação ao princípio basilar da segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e
moralidade administrativa; e 2) efeito ex tunc da decisão que determina o cancelamento da
benesse fiscal. O contribuinte trouxe em 1a instância que:
2.1.3.1 Ainda em sede de preliminar, para reforçar a segurança que deverá
nortear a conclusão do presente feito, de se verificar que o ato administrativo
atual (perícia médica realizada), contrapõe-se a outro ato administrativo pretérito
(da concessão da aposentadoria ao investigado), perfectibilizado, hoje, há mais de
30 anos.
2.1.3.2 Ora, e pode um ato administrativo posterior anular outro ato
administrativo já perfectibilizado há mais de 30 anos? A resposta a este
questionamento é negativa e sua fundamentação se extrai tanto da legislação,
quanto da doutrina e jurisprudência pátrias.
O argumento foi enfrentado no Acórdão de 1a instância, mas no sentido de que não
seria competência da autoridade julgadora:
(fl. 541) O objetivo do presente procedimento fiscal foi tão-somente verificar se
os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte fazem jus à isenção
do imposto de renda estabelecida no art. 6o, inc. XIV, da Lei n 7.713, de 1988.
(fl. 542) Portanto todas as questões atinentes à revisão do ato de aposentadoria
do contribuinte, bem como à justiça/legalidade ou não dessa revisão /
reavaliação médica e aos prazos relacionados, refogem à competência da
presente autoridade julgadora, não sendo, pois, rebatidos, por, frise-se,
incompetência legal para tanto. Em suma, a motivação da autuação está adstrita
à comprovação da moléstia grave nos anos lançados; é dizer que, para o
processo ora em debate, não cabe a este órgão julgador a análise dos aspectos
abordados sobre os procedimentos adotados.
Em verdade, não houve anulação de ato “já perfectibilizado”, dado que o
lançamento se refere aos últimos cinco anos em que se reconheceu não fazer jus à isenção – como
será tratado em tópico posterior neste voto.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
10
3) Nulidade da perícia médica. Este argumento também foi tratado em 1a instância
(julgou-se pela incompetência), no parágrafo já citado:
(fl. 542) Portanto todas as questões atinentes à revisão do ato de aposentadoria
do contribuinte, bem como à justiça/legalidade ou não dessa revisão /
reavaliação médica e aos prazos relacionados, refogem à competência da
presente autoridade julgadora, não sendo, pois, rebatidos, por, frise-se,
incompetência legal para tanto. Em suma, a motivação da autuação está adstrita
à comprovação da moléstia grave nos anos lançados; é dizer que, para o processo
ora em debate, não cabe a este órgão julgador a análise dos aspectos abordados
sobre os procedimentos adotados.
Justificou-se, também, que a perícia médica é prova emprestada que pode ser
utilizada no processo fiscal:
(fl. 543) Observe-se que foi utilizado pelo Fisco, como prova emprestada, o
processo administrativo instaurado pelo Iprev, que considerou inexistente a
doença ensejadora da aposentadoria do contribuinte, diante do equívoco
praticado na avaliação médica realizada à época da concessão de sua
aposentadoria.
Por conseguinte, não existe qualquer impedimento em serem aproveitados
documentos de investigações ocorridas em outra esfera, no sentido de contribuir
com a busca da verdade material no âmbito tributário. Configura-se, na espécie,
como legal a utilização de provas produzidas em outro processo, eis que guardam
total pertinência com os fatos aqui tratados.
Finalmente, 4) ausência de responsabilidade da contribuinte pelo não recolhimento
do tributo; para fins de afastamento da multa e juros de mora. Este tema foi trazido quando da
citação do Parecer Normativo Cosit:
(fl. 552-553) De acordo com o Parecer Normativo Cosit SRF no 1, de 24 de
setembro de 2002, salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da
data final prevista para a entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa
física, inclusive em relação ao disposto no art. 722 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
11
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. [...]
Não merece provimento a alegação de nulidade por ausência de enfrentamento de
questões, dado que todos os pontos foram postos à discussão.
3. Devido processo legal na cassação da isenção.
A tese central do contribuinte é a de que a RFB cassou a isenção e exigiu valores
sem instaurar processo administrativo prévio específico sobre a isenção, violando o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Não merece acolhimento o argumento recursal que afirma existir violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório para cassação da isenção fiscal da qual era
destinatária a Recorrente.
A lavratura do auto de infração objeto do presente recurso está baseada em
elemento probatório previamente constituído no âmbito de processo administrativo produzido
pelo IPREV/SC, no qual fora dada oportunidade de defesa à Recorrente, preferindo, naquela
ocasião, preferido ficar silente diante da investigação que estava sendo realizada, como
demonstra seu depoimento (fl. 97). Ainda no bojo daquele processo, apresentou todos os recursos
administrativos pertinentes (fls. 01 a 384), de modo que lhe foi assegurado naquele processo o
direito de ampla defesa e contraditório.
Não obstante, o contraditório e a ampla defesa estão oportunizados novamente
nos presentes autos, seja com a apresentação de impugnação – com as provas que julgou
pertinente apresentar – seja com a interposição deste recurso.
Vale anotar, por oportuno, que o princípio da ampla defesa e contraditório somente
deve ser observado quando existente lide entre o Fisco e o contribuinte, configurada com a
apresentação da impugnação administrativa (vide art. 14, do Decreto n. 70.235/72: A impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento). Não existente lide, não há que se falar em
violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Contra o argumento recursal pesa
ainda a Súmula CARF no 162, segundo a qual “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
Nega-se provimento ao recurso neste ponto.
4. Nulidade por rejeição de produção de provas.
A rejeição da produção de provas foi fartamente tratada em 1a instância. Além de
se ter justificado a utilização da prova emprestada, também se fundamentou quanto à prova
testemunhal, realização de perícia ou apresentação posterior de provas. Como segue:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
12
(fl. 549) Assim, quanto à apresentação posterior de provas (como, por exemplo,
“seja deferida mais ampla produção de provas, por todos os meios em direito
admitidos, sobretudo pericial, documental e testemunhal”), há que se chamar a
atenção para o que dispõe a legislação específica. Cabe lembrar que o processo
administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração, com o condão
de mitigar a aplicação do princípio da verdade material, ou seja, uma vez que não
há a previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no
âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo
da pretensão fazendária e as alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas
pelo sujeito passivo na impugnação.
Não havendo as exceções elencadas no § 4o do art. 16 transcrito, ocorre a
preclusão temporal e o contribuinte não pode carrear aos autos provas ou
alegações suplementares. O momento processual propício para a defesa cabal
do reclamante é o da apresentação da peça impugnatória.
Mais especificamente quanto à prova testemunhal requerida, insta esclarecer
que o ônus de provar cabe ao contribuinte. À autoridade julgadora incumbe a
análise da legalidade do lançamento, não sendo competência sua tomar frente e
fazer provas a favor do contribuinte. Em suma, transferir para a Administração a
responsabilidade da oitiva de testemunha não seria razoável. Ademais, caso o
contribuinte quisesse, poderia ter baixado a termo o depoimento da testemunha,
aditando-o à peça impugnatória no prazo legal. Não o tendo feito até agora, não
há previsão no PAF para que a autoridade julgadora acate, em fase de julgamento,
tal solicitação do impugnante. Ademais, a prova testemunhal no caso não é
adequada, pois o que se necessita é a comprovação técnica acerca da moléstia
grave.
O contribuinte requereu também a realização de perícia. Ocorre que os
elementos indispensáveis à solução do litígio encontram-se nos autos.
Evidencia-se, assim, que a providência é por inteiro prescindível, razão pela qual
deve ser indeferida nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972. Acresce-
se ainda que, até mesmo sob o aspecto formal, há falhas no pedido de perícia, já
que o contribuinte não indicou tempestivamente na impugnação o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito, conforme determinam as
disposições do inc. IV do art. 16 do PAF. Nesse diapasão, considera-se o pedido de
perícia não formulado, a teor do § 1o do art. 16 do PAF.
Sobre isso, cabe trazer entendimento sumulado neste Conselho sobre a
prescindibilidade de perícia:
Súmula CARF no 163. Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
13
Em suma, o acórdão consigna que não cabe à autoridade julgadora entrar no mérito
acerca dos critérios realizados na perícia realizada pelo IPREV, pois sua competência se limita às
consequências fiscais dela advinda. Daí a desnecessidade de prova de produção de prova já
existente e suficiente à lavratura do auto de infração. Além disso, deve anotar que a produção de
prova testemunhal para provar fato que exige conhecimento técnico especializado (perícia
médica) mostra inútil ao processo fiscal em análise, sendo dispensada sua produção.
Ante a livre convicção do julgador, sem que se possa suprir elementos que
deveriam ser trazidos aos autos pelo então impugnante, razão não assiste ao contribuinte.
5. Pré-existência de processos judiciais.
A contribuinte sustenta a nulidade integral do procedimento fiscal, com base no art.
62 do Decreto-Lei 70.235/72, por ter sido instaurado exclusivamente com fundamento em laudo
médico administrativo do IPREV/SC, considerado imprestável pelo Poder Judiciário de Santa
Catarina.
O lançamento teria se apoiado unicamente em uma “nova perícia médica” do
IPREV/SC, segundo a qual a contribuinte não apresentaria mais as moléstias que justificaram sua
aposentadoria por invalidez em 1981 e, por consequência, a isenção do imposto de renda.
A contribuinte alega que esse procedimento viola o devido processo legal, o contraditório e a
ampla defesa, pois se baseia em prova unilateral e sem validade jurídica.
O Recurso Voluntário cita extensa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (TJSC), a começar da Ação Popular, que investigava irregularidades nas aposentadorias
por invalidez de servidores da ALESC.
Informa que o TJSC considerou indispensável a realização de perícia judicial
individualizada para verificar a existência das moléstias alegadas; reconheceu que os laudos do
IPREV/SC não possuem validade como prova judicial, por terem sido produzidos unilateralmente,
sem contraditório ou nomeação de perito judicial; e determinou o retorno dos autos à origem
para produção dessas provas. E que o Tribunal também reiterou esse entendimento em outros
julgados, como o Mandado de Segurança, em que considerou o laudo do IPREV lacônico,
inconclusivo e imprestável, por não comprovar a inexistência de doença incapacitante à época da
aposentadoria.
Traz, ainda, que o próprio IPREV/SC, após a decisão do TJSC, reconheceu em
processos internos a existência de prejudicialidade externa, isto é, que os processos
administrativos deveriam ficar suspensos até a conclusão das perícias judiciais determinadas.
Assim, passou a anular notificações e arquivar procedimentos administrativos baseados nesses
laudos.
Enfim: sustenta que, se o próprio Judiciário e o IPREV/SC reconhecem a nulidade
desses laudos, a Receita Federal não poderia utilizá-los como “prova emprestada” para
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
14
fundamentar lançamento tributário. E pede que se aguarde a conclusão das perícias judiciais
determinadas pelo TJSC, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Diferentemente do que sustenta o defendente, não há fundamento jurídico que
autorize o sobrestamento do presente lançamento fiscal. Nenhuma das ações judiciais
mencionadas possui esse efeito, nem existe determinação judicial que imponha a suspensão do
julgamento.
Cumpre enfatizar que nem a Ação Popular, nem o Mandado de Segurança possuem
a abrangência pretendida pelo autuado. E não há nos autos comprovação de decisão judicial com
identidade de causa de pedir e pedido, razão pela qual afasta-se a alegação de coisa julgada.
Por fim, é importante esclarecer que a hipótese dos autos não se enquadra no art.
62 do PAF, pois não há medida judicial determinando a suspensão da cobrança do tributo.
6. Prescrição/decadência contra a revogação da isenção.
A tese central é de que é vedada a revogação/cessação da isenção 35 anos após sua
concessão. Aplica-se o art. 54 da Lei 9.784/1999 (decadência quinquenal para a Administração
anular atos favoráveis, salvo má-fé).
Traz que a revisão tardia fere segurança jurídica, dignidade da pessoa humana e
moralidade administrativa, porque atinge benefício de natureza alimentar mantido por décadas.
Aduz ainda que não há indício de fraude da servidora. Que o ato originário foi
lastreado por junta médica oficial e homologado pelo TCE/SC. Se houve erro, seria de terceiros
(médicos/junta/TCE), não da beneficiária.
O que se verificou no caso foi que nos exercícios alcançados pela autuação (últimos
cinco anos) não mais se configuravam as condições fáticas que justificavam a isenção prevista no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
A aplicação do art. 54 da Lei no 9.784/1999 pressupõe a existência de um ato
concreto de concessão de isenção e a posterior decisão administrativa de anulá-lo, o que não se
verifica. O que há é a verificação continuada do direito à isenção, que depende, por expressa
disposição legal, da moléstia grave — requisito de natureza fática e não meramente formal. Assim,
a constatação de que a inexistência da situação não implica em “anulação” de ato passado, mas
simples reconhecimento de que o fato isentivo não mais subsiste.
Uma vez não reconhecido o estado patológico, cessa também a isenção,
independentemente do tempo decorrido desde sua concessão.
Por conseguinte, não há decadência a impedir a atuação fiscal, já que o lançamento
apenas alcança períodos não atingidos pelo art. 150, §4o, do CTN, e não há revisão de ato
concessivo, mas a reavaliação da subsistência da isenção por moléstia grave em período atual.
Assim, embora a invocação dos princípios da segurança jurídica e da confiança
legítima mereça atenção, eles não têm o condão de perpetuar benefício cuja causa legal não
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
15
existe, nem de obstar a fiscalização quanto a exercícios dentro do prazo de constituição do crédito
tributário.
Conclui-se pela rejeição da preliminar de decadência invocada contra a cassação da
isenção. Como já adiantado em tópico anterior, não houve anulação de ato “já perfectibilizado”,
dado que o lançamento se refere aos últimos cinco anos em que se reconheceu não fazer jus à
isenção.
Não há no processo a qualificação da multa de ofício (art. 44, §1o, II, da Lei
9.430/96). Portanto, a questão trazida pelo contribuinte de não ter havido fraude é irrelevante.
7. Comprovação da moléstia e manutenção da isenção.
Antes de entrar neste ponto, cabe ressaltar que não compete a este Conselho
Administrativo revisar ou anular ato praticado por autarquia estadual, tal como o IPREV/SC, que
possui competência própria para avaliar as condições de aposentadoria e a cessação de isenção de
natureza previdenciária. Todavia, cabe ao CARF examinar, no âmbito tributário federal, se os
elementos de prova constantes dos autos — inclusive os documentos médicos eventualmente
apresentados pelo contribuinte — são suficientes para demonstrar o preenchimento dos
requisitos legais da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Tal exame não configura
reexame do ato estadual, mas exercício da competência desta instância para apreciar o
lançamento e verificar a subsistência do crédito tributário.
É importante observar que a alegação de nulidade da prova (por irregularidade na
composição da junta médica, violando pareceres do Conselho Federal de Medicina; por ausência
de exame clínico presencial; ou falta de identificação dos médicos signatários) não retira sua
eficácia tributária, pois o CARF não examina a validade do ato administrativo estadual – apenas
seus reflexos fiscais.
Aduz o Recorrente que a RFB se baseou apenas em “prova emprestada” do IPREV
(perícia de 2011), invertendo o ônus da prova e exigindo da aposentada documentos de 35 anos
atrás. Que há prova material e prova testemunhal corroborando a cardiopatia à época da
aposentadoria (termo de inspeção de 1981, licenças médicas, histórico clínico). Que a perícia de
2011 teria sido mera entrevista sem exames, concluindo por ausência de documentos
contemporâneos. Que a documentação posterior (p.ex., AVC, stent, histórico hipertensivo) é
compatível com cardiopatia crônica e reforça a versão da contribuinte.
Também aduz pela nulidade da perícia oficial recente (IPREV). Traz como vícios
apontados a ausência de junta efetiva (apenas um médico examinou), falta de exame clínico e
exames complementares, respostas vagas a quesitos e assinaturas sem participação — em
desacordo com normas éticas (CFM) e o Decreto 3.338/2010. Por ser unilateral, lacônica e
procedimentalmente irregular, a perícia seria imprestável para cassar benefício consolidado e não
pode servir de base ao lançamento.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
16
As provas apresentadas pela contribuinte — laudos antigos, receitas, atestados e
testemunhos — têm valor limitado diante da presunção de legitimidade do laudo oficial de 2011,
que não constatou a moléstia grave. Assim, sob a ótica administrativa e tributária, o conjunto
probatório é insuficiente para manter a isenção.
A DRJ expôs seus motivos pela não manutenção da isenção. Segundo o Acórdão de
1a instância, o laudo original de 1981, emitido pela Assembleia Legislativa de SC, registrava apenas
um atestado médico único, sem outros exames complementares. Na revisão pericial de 2011
realizada pelo IPREV/SC, concluiu-se não haver qualquer documentação que comprovasse a
cardiopatia grave, sendo constatadas apenas limitações funcionais da idade. Escreveu que o órgão
previdenciário registrou que a servidora não apresentou novos documentos ou exames
atualizados, apesar de ter sido intimada a fazê-lo.
De fato, o laudo oficial de 2011 prevalece sobre o de 1981 e que não cabe à
autoridade julgadora questionar a competência ou o método adotado pela junta médica do IPREV.
A propósito, o AVC não integra o rol de moléstias graves da legislação e não há laudo oficial que o
relacione à cardiopatia.
A contribuinte não comprovou ser portadora de moléstia grave e que o ônus da
prova era seu, uma vez que a aposentadoria por invalidez não implica automaticamente isenção
de IRPF.
O contribuinte também alegou que, quanto a desnecessidade de
contemporaneidade dos sintomas, diz que para a jurisprudência do STJ, para isenção por moléstia
grave (p.ex., neoplasia), não se exige prova de sintomas atuais, validade temporal de laudo ou
recidiva; a finalidade da regra é protetiva. Por analogia de razão (teleologia do benefício), não
cabe exigir renovação periódica de prova da moléstia nem submeter o contribuinte a perícias
regulares para manter a isenção, ausente previsão legal federal específica.
Não cabe o uso de analogia para ampliar hipóteses de isenção tributária, pois o art.
111, II, do CTN determina que as normas que concedem isenção devem ser interpretadas
literalmente. A finalidade social ou protetiva do benefício não autoriza o julgador a estender o
alcance da norma a situações não previstas expressamente pelo legislador.
Assim, a isenção por cardiopatia grave somente pode ser reconhecida quando
comprovados, por laudo médico oficial, os requisitos exigidos na legislação federal vigente, sendo
inviável estender por analogia a presunção de continuidade do estado mórbido reconhecida em
hipóteses diversas.
Também alega o Recorrente que faltou à RFB provar fraude. Isto não é verdade,
dado que a necessidade é pela existência ou não da moléstia, e porque não está sendo cobrada
multa qualificada. A exigência é pelo tributo com multa de ofício.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
17
Finalmente, no caso de eventual cancelamento, o Recorrente aduz que seus efeitos
deveriam ser apenas ex nunc (sem retroação). Igualmente negado, dado que não compete ao
CARF qualquer modulação de efeitos.
A modulação temporal dos efeitos de ato administrativo ou de lançamento
tributário envolve juízo de equidade, conveniência e oportunidade, que extrapola a competência
do CARF, órgão de julgamento técnico vinculado à legalidade estrita. Cabe ao Conselho apenas
verificar a conformidade jurídica do lançamento com a legislação tributária, não podendo mitigar
seus efeitos sob fundamento de razoabilidade ou de boa-fé do contribuinte. Ademais, o processo
administrativo fiscal não comporta juízo de modulação, prerrogativa reservada ao Poder Judiciário
em casos excepcionais.
Negado o pedido do contribuinte.
8. Ilegitimidade ativa.
A Recorrente sustenta que a Receita Federal do Brasil (RFB) é parte ilegítima para
cobrar o imposto de renda relativo aos seus proventos de aposentadoria, pois, sendo servidora da
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), o tributo — quando incidente —
pertence ao Estado de Santa Catarina, e não à União.
Não procede o argumento recursal segundo o qual falece à União competência para
a cobrança do IRPF no caso dos autos. Como já registrado na decisão de primeira instância:
(fl. 541) Importante registrar que embora pertença aos Estados o produto
da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
pagos, a qualquer título, a seus servidores e empregados, sob a fiel
reprodução do art. 157, inc. I, da Constituição, compete à União cobrar o
mencionado tributo.
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos
de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem
e mantiverem;
A mencionada norma, aliás, não retira a legitimidade da União para figurar
no polo passivo acerca de eventual ação declaratória de reconhecimento
do direito do contribuinte à isenção do IRRF. Somente a pessoa jurídica de
direito público que tem competência para instituir o tributo detém,
também, o poder de isentá-lo. No caso do imposto em tela, é a União, por
óbvio, que possui essa competência (art. 153, inc. III, da CR/88). Destarte,
tendo a União a competência tributária para instituir o imposto de renda,
cabe salientar que o art. 7o do CTN expressamente estabelece que essa
competência é indelegável, não podendo um ente federativo competente
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
18
editar norma transferindo tal competência para qualquer outro ente
federativo.
Tanto a União é competente para tratar do imposto incidente na fonte
retido pelos Estados que, no caso de restituição, quem a faz é a União,
mormente, mediante entrega da declaração de imposto de renda.
Ademais, cabe esclarecer que apesar de pertencer aos Estados o produto
da arrecadação do imposto de renda sobre os rendimentos por eles pagos,
a incorporação definitiva da receita de retenção pelos mesmos só ocorre
após a devida comunicação à Receita Federal do Brasil do total dos
rendimentos brutos pagos no mês anterior e o montante do imposto
retido. É a inteligência do § 2o do art. 18 do Decreto-Lei no 1.089/70,
senão, veja-se:
Art 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão em seu
poder, para posterior incorporação à sua receita, o produto da retenção na
fonte do impôsto de renda incidente sôbre o rendimento do trabalho de
seus servidores e sôbre os juros e prêmios das obrigações de sua dívida
pública. (Execução suspensa pela RSF no 81, de 1989) [...]
§ 2o A incorporação definitiva à receita da retenção realizada na forma
dêste artigo, somente poderá se dar após comunicação, à repartição
competente da Secretaria da Receita Federal, do total dos rendimentos
brutos pagos no mês anterior e o montante do impôsto retido. Esta
comunicação será feita pela entidade retentora até o último dia útil de
cada mês.
É dizer que, ao fim e ao cabo, o modelo de repartição de receitas não
influencia no julgamento do presente processo, sendo certo que a União,
via RFB, tem competência para tratar sobre a matéria objeto destes
autos. No caso concreto, por mais que possa existir jurisprudência em
sentido contrário, não se tem conhecimento de processos envolvendo
imposto de renda de pessoa física retido por Estados/Distrito
Federal/Municípios que tenham sido lançados/julgados por essas esferas.
A competência para instituir, fiscalizar e cobrar Imposto de Renda é da União (art.
153, III, da CF e art. 7o do CTN). Assim, é legítima a atuação da Receita Federal do Brasil para
lançamento e cobrança do IRPF, ainda que incidente sobre proventos pagos por entes estaduais.
Embora a fonte pagadora seja responsável pela retenção, a autonomia das
obrigações tributárias permite a constituição do crédito contra o beneficiário. Deste modo, deve
ser negado provimento neste ponto. Rejeita-se o argumento de ilegitimidade ativa da União.
9. Possibilidade de uso de prova emprestada.
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
19
A Recorrente reafirma que a receita não comprovou a inexistência da condição
necessária à isenção fiscal (moléstia grave), não podendo se basear na perícia médica que resultou
na cassação da sua.
A decisão de primeira instância cuidou de demonstrar os fundamentos que
legitimam o aproveitamento de prova produzida em outro processo administrativo capitaneado
por órgão oficial de governo. Manifestou-se a decisão recorrida:
(fl. 548) Alerte-se que não cabe a esta autoridade julgadora questionar a
competência da junta médica que discordou de laudo anterior, datado de
1981 (fl. 20). Esclareça-se que a lei não exige que o mesmo seja emitido por
médicos especializados. Igualmente não cabe a esta autoridade julgadora
questionar o método adotado pela junta médica, no caso denominada de
Gerência de Perícia Médica, quanto a laudos emitidos: se mediante
documentação, ou se mediante consulta médica, ou se mediante
documentação e consulta médica, ou se realizado por quantos médicos,
desde que seja um laudo médico oficial, que é o caso. O fato é que, repise-
se, foi oportunizada ampla defesa ao contribuinte e, entretanto, nada de
relevante, no mérito, trouxe aos autos. Há de se concluir, pela inércia em
trazer provas cabais e contemporâneas a seu favor, que, de duas, uma:
ou a moléstia grave existia e houve, felizmente, a cura, ou ela sequer
existiu.
Sem adentrar na legalidade ou ilegalidade do ato de aposentadoria, fato
fora da competência desta instância, não restou comprovado o requisito
objetivo da moléstia grave, sustentáculo do benefício fiscal previsto. A
aposentadoria, por si só, não garante a manutenção da isenção, sendo
ônus do interessado a comprovação de que faz jus ao benefício. Assim, no
caso em apreço, ainda que o autor esteja eventualmente usufruindo do
benefício de aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que, assevere-
se, não restou comprovado, pelo contribuinte, que ele seja portador de
alguma das moléstias que ensejam a isenção do imposto de renda.
É certo que a prova emprestada é tratada como índice – portanto, refutável e
carente de confirmação. E sobre isso Fabiana Tomé ensina:
A prova emprestada tributária não é bastante para autorizar a constituição do
fato jurídico ou do ilícito tributário, bem como dos liames obrigacionais deles
decorrentes. Esta se caracteriza como indício fraco, que deve ser confirmado por
outros elementos indicativos da ocorrência do fato, prestando-se, portanto, como
ponto de partida para o procedimento fiscalizatório por parte da pessoa política
que pretende dela fazer uso. As informações fornecidas por outro ente tributante
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
20
devem somar-se a outras provas, para, só então, ter-se por provada a ocorrência
do fato previsto na hipótese normativa geral e abstrata1.
Ocorre que a prova emprestada não foi infirmada pelo contribuinte. Não restou
comprovado o requisito objetivo da moléstia grave, com laudo público apto a constituir um novo
fato que se subsumisse à hipótese da isenção.
Veja-se que a legalidade da adoção da prova emprestada é encampada no âmbito
do CARF. E para sua válida adoção é exigido apenas que seja oportunizado o direito de ampla
defesa e contraditório contra a acusação que lhe é feita.
Não há, diante dessas circunstâncias, como concluir em sentido favorável ao
recurso, de modo que negar provimento quanto a este ponto é medida que se impõe.
10. Multa e juros de mora.
A Recorrente sustenta que a aplicação da multa de 75% (art. 44, I, da Lei no
9.430/1996) e dos juros de mora é indevida, pois não houve dolo, fraude ou má-fé. Afirma que o
não recolhimento do imposto decorreu de erro de terceiros — médicos e órgãos públicos (ALESC,
junta médica e Tribunal de Contas) — responsáveis pela sua aposentadoria e concessão da
isenção. Assim, o equívoco seria imputável à própria Administração, e não à contribuinte, que agiu
de boa-fé durante mais de três décadas.
Alega ainda que, sendo servidora aposentada da Assembleia Legislativa, o imposto
de renda, se devido, deveria ter sido retido na fonte, o que afastaria sua responsabilidade direta
pelo recolhimento. Invoca jurisprudência do STJ e dos TRFs, segundo a qual não cabe aplicar multa
nem juros quando o contribuinte não deu causa ao erro ou foi induzido por orientação equivocada
da fonte pagadora ou da própria Administração, permanecendo apenas a obrigação de recolher o
principal, se reconhecida a exigibilidade. Conclui pedindo a exclusão das penalidades pecuniárias,
em razão da boa-fé e da ausência de conduta culposa.
A fundamentação da multa de ofício constante da decisão de primeira instância
aborda com propriedade o posicionamento (fl. 553).
Quanto à penalidade aplicada, não há fundamento para sua exclusão. A autuação
decorre do reconhecimento do imposto devido e não recolhido, razão pela qual incidem as
consequências previstas na legislação.
A alegação de que o não pagamento resultou de erro de terceiros (médicos, órgãos
públicos e mesmo da fonte pagadora, como será desenvolvido no tópico seguinte) não encontra
amparo. A contribuinte usufruiu da isenção por longo período, cabendo-lhe o dever de manter a
documentação comprobatória e comunicar eventual alteração de sua condição. A ausência de má-
fé, ainda que verificada, não afasta a aplicação da multa de ofício, uma vez que o lançamento é
ato vinculado e o julgador administrativo não possui discricionariedade para afastar penalidades
legalmente estabelecidas.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3a ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 142.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
21
Nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, a multa de 75% incide quando
o tributo é constituído em razão de falta de pagamento ou recolhimento. Do mesmo modo, os
juros de mora são devidos na forma do art. 161 do CTN, calculados pela Taxa Selic,
independentemente de dolo ou culpa.
Assim, não procede o pedido de afastamento das penalidades. A conduta da
contribuinte, ainda que fosse amparada em erro de interpretação ou confiança na Administração,
não configuraria hipótese de exclusão de responsabilidade tributária, motivo pelo qual mantém-se
a multa e os juros exigidos no auto de infração.
Por último, a par da existência da Súmula CARF n. 73 (Erro no preenchimento da
declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte
pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício), entendo por não ser aplicável.
Essa súmula aplica-se quando o contribuinte efetivamente declara os rendimentos,
mas o erro decorre de informação incorreta fornecida pela fonte pagadora, ou seja, há erro
material involuntário, não omissão. Exemplo: a empresa envia um informe incorreto de
rendimentos, o contribuinte transcreve esse dado na DIRPF, e depois a Receita verifica
divergência.
Contudo, a análise das declarações da Recorrente comprova que ela entregou
DIRPF sem qualquer informação de rendimentos isentos, embora estivesse aposentada por
invalidez e, portanto, recebendo proventos do Estado. Não há declaração de rendimentos isentos
e nem informação do benefício da aposentadoria, omitindo a parcela objeto de revisão.
Dado que o lançamento é com base na ausência de declaração e falta de laudo
oficial de moléstia grave, e não em divergência de dados informados pela fonte pagadora, não é
caso de aplicação da Súmula.
10. Responsabilidade do contribuinte pelo recolhimento do imposto.
Não merece acolhimento também a pretensão de irresponsabilidade pelo não
recolhimento do tributo devido.
Como bem pontuado pela decisão recorrida, o Parecer Normativo Cosit SRF no 1, de
24/09/2002, destacando-se os seus itens 12, 13 e 14.
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação
surge tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
ou, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade
tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o momento em
que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722923/2012-74
22
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá
surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à
tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto,
ainda que não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103). [...]
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com
efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à
tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos,
a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o
imposto.
Como dispõe o Parecer, após o prazo para a entrega da declaração de ajuste anual,
é transferido ao contribuinte a responsabilidade de submissão de seus rendimentos à tributação,
o que, entretanto, não foi feito, sendo correta, portanto, a sua responsabilização.
Nego provimento ao recurso neste ponto também.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 686
DF CARF MF
Original